Tribunal: TJDFT
Processo: 0021176-17.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
BRUNO GLEBERT SANTOS FIGUEIREDO (id 14947303) e CONSTRUTORA TENDA S/A (id 14937981) opõem embargos de declaração com intenção de atribuir-lhes efeitos infringentes. Dessa forma, intimem-se os embargantes para, cada qual, manifestar-se sobre o recurso oposto, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1023, §2o, CPC. Brasília-DF, 16/03/2020. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora